Tribunal: TJDFT
Processo: 0709999-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709999-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: FRANCILDA GOMES AMORIM IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Diante do trânsito em julgado do acórdão do STF que negou provimento ao Agravo Regimental em Recurso Extraordinário (ID no 75967024), dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 2. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO